Tribunal: TJMT
Processo: 1021073-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021073-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (RECORRENTE), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA E DA UNIDADE CONSUMIDORA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. CORTE DE ENERGIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DA MUDANÇA DA UNIDADE CONSUMIDORA E TITULARIDADE DA CONTA. ÔNUS DA RECLAMADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso especial. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que i) determinou que a reclamada proceda ao refaturamento para o consumo relativo aos meses de abril e maio/2020 para 264 kWh, cujo valor será calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras e impostos e demais taxas, atualizada até a presente data; e ii) condenou a reclamada ao pagamento de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais, pela inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3. Diante da negativa da consumidora em ter solicitado a troca de titularidade da conta e a mudança de unidade consumidora, cabia a Concessionária a comprovação da aludida solicitação.

4. A elevação do consumo de energia elétrica após a mudança de titularidade e da unidade consumidora, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente, a concessionária não apresenta solução ao impasse, inscrevendo o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

7.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que: i) determinou que a reclamada proceda ao refaturamento para o consumo relativo aos meses de abril e maio/2020 para 264 kWh, cujo valor será calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras e impostos e demais taxas, atualizada até a presente data; e ii) condenou a reclamada ao pagamento de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais, pela inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta a inexistência de irregularidade na transferência de titularidade para terceiro, haja vista que o Sr. Silvino Saturnino Filho apresentou os documentos necessários para comprovar ser o titular do imóvel e realizar os atos inerentes à troca de titularidade no mês de março/2020. Sustenta a inexistência de ato ilícito pela inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a ofensa à dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar a idoneidade ou não na mudança de titularidade da conta de energia e da unidade consumidora, bem como, em analisar a idoneidade da inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito e se é devida a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamante assevera que “
firmou contrato de locação, em 20 de setembro de 2019, com a proprietária do imóvel residencial situado na Rua Manoel Leopoldino, no. 265, Edifício Luciana, apartamento no. 104, Bairro Aráes, CEP 78005-550, UC- Unidade Consumidora no. 6/2782368-1, Cuiabá-MT, com término em 19 de setembro de 2020
” (sic – id. 75682537).

Aduz que compareceu na agência de atendimento da Reclamada com os documentos necessários e realizou a mudança da titularidade da unidade consumidora para o seu nome.

Sustenta que após o pedido recebeu as contas de energia no endereço indicado ou então imprimia as faturas de consumo via atendimento on-line no site da reclamada, contudo, em virtude de não ter recebido no aludido imóvel a fatura correspondente ao mês de abril/2020, tentou acessar a plataforma digital da reclamada para emissão da segunda via, mas não obteve sucesso, haja vista que o sistema estava fora do ar.

Alega que enquanto aguardava a liberação do canal, recebeu em seu endereço “
faturas de energia elétrica correspondente aos períodos de abril/20 e maio/20 nos valores, respectivamente, de R$400,67 (quatrocentos reais e sessenta e sete centavos) e de R$284,13 (duzentos e oitenta e quatro reais e treze centavos) em nome de SILVINO SATURNINO FILHO, inscrito no CPF sob o no. 345.666.271-87, UC no. 6/2946646-3, ou seja, diversa da Requerente”
(sic – id. 75682537).

Assevera que tentou acessar o site da reclamada, mas foi surpreendida com a informação de inexistência da unidade consumidora contratada no seu CPF e, em razão do fechamento de todas as agências comerciais por conta da pandemia do Covid-19, ligou no 0800 da reclamada, momento em que foi informada “
que UC em nome da Autora foi cancelada/desativada ante o pedido de mudança de titularidade com troca de medidor realizado pelo Senhor Silvino Saturnino Filho, razão pela qual o número da Unidade Consumidora alterou-se de n.o 6/2782368-1 para no. 6/2946646-3
” (sic – id. 75682537).

Afirma que diante da transferência da unidade consumidora e do medidor para terceiro, sem a sua anuência, solicitou que fosse realizada uma vistoria pela reclamada, haja vista que após a troca, houve o aumento da fatura de consumo dos meses de abril e maio, tendo sido gerado os protocolos n. o 65101442 e 65138193

Por derradeiro, afirma que em razão das reclamações administrativas não terem surtido nenhum efeito, enviou uma reclamação para o e-mail de ouvidoria da empresa reclamada.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, junta o contrato de locação do referido imóvel, contrato de adesão ao serviço de energia, faturas de consumo dos meses de novembro a dezembro/2019 e janeiro a março/2020 em nome da reclamante, faturas dos meses de abril e maio/2020 em nome de terceiro;
print
de aviso de inexistência de unidade consumidora cadastrada com o CPF da reclamante;
print
da informação de transferência de titularidade realizada, em 16/03/2020, para Silvino Saturnino Filho e cópia do e-mail enviado para a ouvidoria da Reclamada.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada, determinando que a reclamada: i) procedesse ao restabelecimento do cadastro da UC 2782368, em nome da reclamante junto ao imóvel residencial localizado na Rua Manoel Leopoldino, no 265, Apto. 104, Bairro Araés – Cuiabá-MT; e ii) Não interrompesse o fornecimento de energia junto à unidade consumidora n. UC 2782368, localizada na Rua Manoel Leopoldino, no 265, Apto. 104, Bairro Araés – Cuiabá-MT (id. 75682549).

A Concessionária reclamada sustenta que a inexistência de irregularidades, haja vista que o Sr. Silvino Saturnino Filho apresentou os documentos necessários para comprovar ser o titular do imóvel e realizar os atos inerentes à troca de titularidade no mês de março/2020. Afirma que não restou comprovada qualquer abalo extrapatrimonial decorrente da conduta da reclamada, juntando apenas tela sistêmica com informações de ordens de serviço.

Chamada a apresentar impugnação, a reclamante sustentou que a reclamada “
unilateralmente rescindiu o contrato de fornecimento de serviço de energia elétrica com a Autora, e transferiu a titularidade para terceiro que não comprovou a propriedade ou a locação do imóvel, e por fim realizou a troca de medidor
” (sic – id. 75682577). Salienta que “
embora tenha ocorrido a transferência de titularidade para terceiro e a troca de medidor, acredita-se que a utilização dos serviços foi da Requerente, todavia a mesma não concordou com o valor do débito após a troca do medidor sem sua anuência”
(sic – id. 75682577), realizando o depósito judicial dos valores questionados nos autos.

Em nova manifestação a reclamante sustenta o descumprimento da medida liminar, informando que reclamada realizou a inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito referente aos débitos questionados nos autos.

Em manifestação posterior, a reclamante informa a suspensão do serviço de energia na sua unidade consumidora 06.10.2020 (id. 75682585), contudo, a Magistrada
a quo
entendeu que não houve prova de que o corte da energia se deu em razão dos débitos discutidos na presente demanda.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, percebe-se que a reclamada trouxe aos autos contestação genérica, sem esclarecer quais documentos foram apresentados pelo terceiro,
Silvino Saturnino Filho,
para a mudança de titularidade e do medidor sem o consentimento da reclamante, bem como, não informa o motivo pela cobrança de valores superiores à média de consumo usualmente registrada no referido imóvel e não comprova ter realizado os cálculos realizados refere ao quilowatt efetivamente consumido pela unidade.

Ademais, verifica-se que embora as faturas de consumo do imóvel referente aos meses de abril e maio/2020, nos valores de R$ 400,67 (quatrocentos reais e sessenta e sete centavos) e R$284,13 (duzentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), respectivamente, estejam em nome de Silvino Saturnino Filho, foram objetos da inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito em 29/09/2020 (id. 75682586).

Neste ponto, salienta-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso, posto que não foi comprovada a regularidade da transferência de titularidade do imóvel, da mudança do medido, da cobrança e das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito realizadas.

Em relação aos danos morais, a condenação deve ser mantida, isto porque ficou evidenciada nos autos a conduta ilícita da reclamada em transferir sem anuência da reclamante a unidade consumidora, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, bem como, da ausência de solução do impasse administrativamente pela concessionária, a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por fatura emitida em nome de terceiro e discutida judicialmente, em descumprimento à ordem judicial proferida no id. 75682549.

Assim, diante da falha na prestação do serviço oferecido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, passível de indenização, haja vista que mesmo com o deferimento da medida liminar vindicada na exordial foi realizada a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não merece reparos a sentença que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021